Tribunal: TJDFT
Processo: 0721463-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721463-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAIQUE FERNANDES FLAESCHEN RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PEDIDO. GRATUIDADE. INDEFERIDO. SENTENÇA. DEFERIMENTO. EXERCÍCIO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE MARGEM. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Ação em que se discute possibilidade de se realizar desconto das parcelas do empréstimo em conta corrente, quando não houver margem consignável em folha de pagamento. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Os elementos de convicção constantes no caderno processual revelam que o apelante não possui condições avançadas para arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência. 3. As partes livremente podem pactuar a maneira de quitação do débito decorrente de mútuo feneratício. 4. Havendo previsão contratual que se o devedor não mais possuir margem consignável em folha de pagamento a prestação do empréstimo poderia ser quitada mediante desconto em conta corrente, é vedado ao Poder Judiciário imiscuir na esfera privada de intenções, sob pena de fragilizar o sistema econômico financeiro e violar o princípio da "pacta sunt servanda". 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente suscita divergência jurisprudencial, sustentando que, não obstante a validade da cláusula para desconto em conta corrente, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido ser regular o desconto de empréstimos em conta corrente desde que com autorização prévia e atual do correntista. Aduz que, na hipótese dos autos, os empréstimos estão sendo descontados na conta corrente do inpugnante mesmo após ter sido pleiteada a proibição em definitivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado dissídio interpretativo. A uma, pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). A duas, porque para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1738122/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030